Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700580-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA AGRAVADO: MARKA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA, PENC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SAMUEL MAGALHAES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL ALVES SANTO DA SILVA contra decisão proferida no plantão pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0740212-86.2019.8.07.0001), movida contra MARKA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, PENC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e SAMUEL MAGALHÃES DE CASTRO registrou o indeferimento da tutela de urgência pelo juiz do plantão judiciário (ID 13635543 – págs. 52/53). A decisão prolatada por este Relator, no ID 13773423, determinou que o Magistrado de origem analisasse o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Posteriormente, o agravante foi intimado a se manifestar acerca de eventual inadmissibilidade superveniente do recurso, em virtude da perda do objeto, uma vez que o Juiz de origem analisou o pedido de tutela antecipada (ID 54490533 dos autos de origem). Na petição de ID 18344755, o agravante sustenta a admissibilidade do agravo de instrumento, tendo em vista o indeferimento da tutela antecipada na origem. Ainda, argumenta que a agravada possui diversas outras ações, o que reforça a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de garantir o resultado útil da demanda. Brevemente relatados, decido. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem como fundamento a decisão proferida pelo Juiz de origem, no ID 53121756, que registrou o indeferimento da tutela de urgência em sede de plantão judicial; porém, na verdade, o pleito não havia sequer sido analisado, tendo em vista que o Juiz plantonista entendeu não ser o caso de apreciação em plantão (ID 13635542 – págs. 52/53). Diante do equívoco constado, este Relator, na decisão de ID 13773423, deferiu, em parte, a tutela recursal e determinou ao Magistrado a quo a apreciação do pedido; o que foi feito, consoante decisão de ID 54490533 da origem. Desse modo, o vício/omissão da decisão agravada foi sanado pela decisão posterior, inexistindo, atualmente, motivo para prosseguimento deste recurso, uma vez que é dirigido contra decisão que estabeleceu que a tutela de urgência havia sido indeferida em sede de plantão judicial, mas que foi superada pela decisão que apreciou o pleito liminar. O fato é que a decisão agravada foi suplantada pela decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela, para realização de bloqueio nas contas dos réus. Logo, este recurso perdeu o objeto. Além disso, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, não pode o agravante se valer de um só recurso para combater duas decisões diversas, mormente considerando que a segunda foi proferida após a interposição do presente agravo de instrumento. O mencionado princípio dispõe que para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Sendo assim, de maneira inversa, não há abrangência plúrima por um único recurso, devendo a via impugnativa ser dirigida contra uma única decisão em específico. Em outras palavras, não é possível a utilização de um mesmo recurso para impugnar mais de uma decisão. Caso o agravante estivesse irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, este deveria ter manejado recurso próprio, em que estariam consignados os fundamentos do julgador e os motivos específicos da reforma do ato atacado. O seguimento do presente agravo de instrumento, ademais, ofenderia diretamente o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Frise-se que, intimado para se manifestar, o agravante não trouxe argumento capaz de alterar esta conclusão, principalmente porque o indeferimento do pedido de urgência não permite o alargamento do objeto recursal para alcançar decisão futura, inexistente quando da sua interposição. Como dito, deveria ter a parte se utilizado de recurso próprio para combater a decisão posteriormente proferida na origem. Portanto, a concessão de medida liminar que trouxe providência satisfativa (análise do pedido de tutela de urgência) exaure o objeto da pretensão recursal, devendo-se julgar prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator